Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que que admitiu a juntada uma nota fiscal nos autos do cumprimento sentença que não havia no processo de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de o exequente juntar nota fiscal após a sentença que condenou o réu a restituir valores ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada.
4. O dispositivo da sentença foi claro em delimitar a restituição dos valores referentes às notas fiscais juntadas no processo até aquele momento. Não obstante, a parte recorrida somente apresentou a referida nota fiscal após início do cumprimento de sentença, sendo necessário o desentranhamento da nota fiscal dos autos a fim de que se execute o título judicial nos exatos critérios definidos pelo Juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1651234, 0731070-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, p. 15/12/2022.